Tribunal: TJES
Processo: 0000034-80.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000034-80.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ELIAS LOPES

APELADO: MOISES ANTONIO AMARAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE CAFÉ E NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE USURA E SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTOS PRETÉRITOS À EMISSÃO DA CÁRTULA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEDUÇÃO ESPECÍFICA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR DEMONSTRADA. TEMA 1234 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de embargos à execução que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade de título executivo extrajudicial, excesso de execução e impenhorabilidade de imóvel rural de matrícula nº 4.215.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo padece de nulidade por prática de agiotagem ou simulação; (ii) estabelecer se existe excesso de execução por falta de abatimento de pagamentos ocorridos nos anos de 2016 e 2017; (iii) determinar se o imóvel rural preenche os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de perícia contábil capaz de evidenciar o anatocismo ou a evolução usurária da dívida impede a desconstituição da presunção de legitimidade e certeza do título extrajudicial.

4. O reconhecimento inequívoco das assinaturas pelo devedor em depoimento pessoal sustenta a validade da obrigação, apesar de depoimento de informante sobre a inserção estratégica de quantidades de café para ajuste de valores financeiros.

5. Pagamentos realizados em períodos consideravelmente anteriores à emissão da nota promissória objeto da execução (ano de 2020) não caracterizam excesso de execução, pois a criação de novo título sem ressalvas consolida o saldo devedor atualizado.

6. A proteção da pequena propriedade rural contra penhora exige que o imóvel possua área de até quatro módulos fiscais e receba exploração pelo núcleo familiar para subsistência, conforme a alínea a do inciso II do art. 4º da Lei 8.629/1993.

7. O somatório das áreas das matrículas de propriedade do devedor totaliza 36,74 hectares, patamar inferior ao limite de 80 hectares (quatro módulos fiscais) estabelecido para o município de Boa Esperança/ES.

8. Fichas de Atualização Cadastral da Agropecuária e notas fiscais de produtor em nome do recorrente e dos descendentes comprovam o exercício de atividade produtiva de café, pimenta e gado em regime de economia familiar.

9. A existência de garantias hipotecárias ou outras execuções em trâmite não afasta a proteção legal da impenhorabilidade, por se tratar de norma de ordem pública fundada no inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A validade de título executivo extrajudicial subsiste perante alegação de usura quando ausente prova técnica ou documental robusta capaz de afastar a presunção de liquidez e certeza da cártula.

2. A emissão de novo título de crédito sem ressalva de quitações pretéritas opera como reconhecimento de dívida consolidada, vedado o abatimento de valores de transações dissociadas do instrumento atual.

3. Recai sobre o executado o ônus de provar que a pequena propriedade rural recebe exploração pelo núcleo familiar para o reconhecimento da impenhorabilidade, conforme o Tema Repetitivo 1234 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural independe da existência de outras dívidas ou garantias reais sobre o bem, por visar a preservação do patrimônio mínimo de sobrevivência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso XXVI do art. 5º; CPC, inciso VIII do art. 833; Lei 8.629/1993, alínea a do inciso II do art. 4º; Lei 1.521/1951, alínea a do art. 4º; Decreto nº 22.626/1933, caput do art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1234 (REsp 2.091.805/GO), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
José Elias Lopes
(Id. 16249215), ver reformada a sentença (Id. 16249213) que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a higidez do título executivo e a penhora sobre o imóvel rural do devedor.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda de café futuro e nota promissória vinculada) em razão da prática de agiotagem e simulação, uma vez que o negócio mascarava mútuo com juros usurários; (ii) a existência de vício de consentimento decorrente de coação e ameaças perpetradas pelo apelado; (iii) a ocorrência de excesso de execução, em face do não abatimento de pagamentos pretéritos realizados nos anos de 2016 e 2017; (iv) a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula nº 4.215, por se tratar de pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar para fins de subsistência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16249221).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANDERSON GUTEMBERG COSTA:-

Eminente Relator, demais membros que compõem essa colenda Primeira Turma, ilustre Procurador de Justiça, advogados, serventuários e partes presentes.

O Embargo de Execução opostos na oportunidade, na origem, pretendia alguns pedidos, dentre eles o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação em face da prática da agiotagem, a desconstituição da penhora, tendo em vista a natureza de impenhorabilidade da área penhorada e, também, que fosse possível o reconhecimento do excesso de execução.

Excelências, na oportunidade da prolação de sentença, o magistrado de piso julgou improcedente os embargos, conduzindo a certeza e a exigibilidade do título ora aposto.

No caso em apreço, entendemos que a sentença de origem merece uma reforma em alguns aspectos específicos.

Com relação a questão do ponto nodal, a relação jurídica entre as partes se inicia com um empréstimo de R$ 83.000,00 e, a partir daí, conforme a prova documental e, também, a prova de testemunhal colacionada aos autos, houve renovações sucessivas de notas promissórias que a cada novo vencimento era exigido assinatura de novo título. Parece aquela conduta de povos ciganos, que são mestres nessa conduta de agiotagem dessa natureza.

Pois bem.

Embora o embargado, ora apelado, informe que a operação comercial havida entre as partes se refere a café, resta dúvida pelos depoimentos prestados pelo senhor Ailton Kretli, pelo senhor Gelcimar Paulo da Silva e pelas outras testemunhas, o embargado, ora apelado, nunca comprou uma única saca de café na cidade de Boa Esperança; simplesmente todos o reconhecem apenas como um agiota aqui na nossa cidade.

Diante dessa premissa, com relação a essas questões postas, há, no nosso entender, prática inequívoca da agiotagem e a presença de vícios de vontade, de dolo e coação. Inclusive, muito importante esclarecer que há até boletins de ocorrência derivados da conduta dolosa de ameaças e de coação por parte do ora apelado em relação ao apelante.

Dito isso, de forma subsidiária, também existe a questão do excesso de execução dos valores pagos. Tendo em vista que nos cálculos apresentados em juízo não foram colacionados em nenhum momento os pagamentos parciais que foram havidos, fazendo com que esses pagamentos não sejam colocados no demonstrativo de cálculo e, obviamente, diminuídos do valor final, porventura, devido.

Mas o que se busca, de forma premente, e é a mais urgente diante dessas circunstâncias, é que restou comprovado que o imóvel de propriedade dos apelantes, possuem dois pequenos imóveis rurais, que são contíguos, identificados nas matrículas 3.593 e 4.215.

A área constrita, a área penhorada dos autos, é de 9,68 hectares. A área total perfaz um total de 52 hectares. Então, veja bem, no nosso Município de Boa Esperança, o módulo rural se define em 20 hectares. A lei de Reforma Agrária de nº 8.629 diz claramente que define como primeira propriedade até quatro modos rurais. Então, em tese, conforme já comprovado nos autos, se utilizando o apelante como residência, se utilizando o imóvel como única fonte de renda, se utilizando o imóvel como um trabalho de regime de economia familiar entre todos os filhos, por óbvio, é inequívoco a figura da impenhorabilidade.

Conforme já dito, na somatória de toda a área das duas matrículas, se dá um total de 2,95 módulos rurais, enquanto que a propriedade rural aqui, penhorável, no município de Boa Esperança, tem que ser superior a 4 módulos rurais, que equivale a mais de 80 hectares.

Essa suscitação levantada pelo magistrado da possibilidade de fracionamento desse imóvel em questão, no nosso sentir, contraria entendimento não só desse egrégio Tribunal, mas como entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça. A premissa é de que o fato da propriedade ser constituída de mais de uma matrícula, não seria óbice nenhum para o reconhecimento da proteção legal, destacando, como já dito, o trabalho em família desempenhado na área onde residem e servindo, também, de sustento, todos trabalhando em regime de economia familiar.

Temos um Embargo à Execução julgado, inclusive, por esse Egrégio Tribunal, onde efetuamos a defesa da parte devedora, à época, em Apelação Cível nº 001075-92.2016, onde descreve com bastante clareza, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, sobre essa questão envolvendo a possibilidade de ser excluída a penhora, reconhecido a penhorabilidade mesmo havendo duas matrículas, porque na somatória de ambas, contíguas, não se dá o valor total da área mínima que compreende a pequena propriedade rural. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas manifestações, também entende da mesma linha adotada pelo eminente Desembargador.

Nesse sentido, considerando que a propriedade é inferior a 3 módulos rurais, a lei determina um teto mínimo de 4, sendo claramente o local da residência do apelante e da sua família, onde dali trabalham e dali retiram a sua subsistência, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da área.

É muito interessante informar, também, que restou comprovado através de notas fiscais, de blocos de produtor, de contratos de comodatos, enfim, de atualização cadastral e de documentos que envolvem e comprovam o regime de economia familiar da família do ora apelante.

Dito isso, de forma bem objetiva, requer o conhecimento da apelação e que, no mérito, seja provido nos modos ora aventados nessa sustentação.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminente Presidente, parabenizo o douto advogado pela sustentação empreendida nessa oportunidade.

Peço o retorno dos autos porque me chamou a atenção alguns detalhes que eu entendo melhor aprofundar a verificação dos fatos efetivamente demonstrados.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

O presente caso envolve embargos à execução, por meio dos quais pretende o apelante a declaração de nulidade de título extrajudicial e a desconstituição de penhora sobre imóvel rural, em razão de alegada prática de agiotagem e proteção à pequena propriedade rural.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que não restou comprovada de forma cabal a prática de agiotagem, prevalecendo a presunção de liquidez e certeza do título, bem como por entender que o embargante não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos da impenhorabilidade.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir: a) a validade do título executivo frente à alegação de usura/simulação; b) a existência de excesso de execução; e c) o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (inciso VIII do art. 833 CPC).

Como cediço, o ordenamento jurídico coíbe expressamente o empréstimo de dinheiro a juros excessivos, a teor do
caput
do art. 13 do Decreto nº 22.626/1933 c/c alínea “a” do art. 4º da Lei 1.521/1951,
in verbis
:

Art. 13. É
considerado delito de usura, toda a simulação ou prática tendente a ocultar a verdadeira taxa do juro ou a fraudar os dispositivos desta lei
, para o fim de sujeitar o devedor a maiores prestações ou encargos, além dos estabelecidos no respectivo título ou instrumento.

Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando:

a)
cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei
; cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito;

No caso, o apelante não comprovou a prática de agiotagem e de simulação.

Conquanto a sucessão cronológica das Notas Promissórias e a inclusão de frações decimais atípicas — aliadas ao depoimento do informante Joerbson Stange da Silva, que admitiu a inserção estratégica de "quilos" de café nos contratos para viabilizar o fechamento de valores financeiros preestipulados — lancem dúvidas sobre a causa debendi, tais elementos não se revelam aptos a desconstituir a presunção de legitimidade do título extrajudicial.

A ausência de perícia contábil capaz de evidenciar o anatocismo ou a evolução usurária da dívida, somada ao reconhecimento inequívoco das assinaturas pelo próprio apelante em depoimento pessoal, impõe a manutenção da higidez da obrigação, sob pena de violação à segurança jurídica e à força executiva inerente aos títulos de crédito.

Pelo mesmo fundamento, o pedido subsidiário de excesso de execução não prospera, tendo em vista que os pagamentos comprovados (Ids. 12383-12407) datam de 2016 e 2017, revelando-se consideravelmente anteriores à Nota Promissória objeto da execução, emitida somente em 2020.

Desse modo, a emissão de novo título executivo sem qualquer ressalva quanto a quitações pretéritas opera, na prática, como o reconhecimento de saldo devedor consolidado e atualizado.

Sendo assim, inexistindo demonstração técnica de que essas quantias deveriam ter sido especificamente deduzidas do montante pactuado no último instrumento, deve prevalecer a literalidade e a autonomia da cártula exequenda, não sendo possível admitir o abatimento de valores de transações dissociadas do título atual.

Vencidas essas questões, passo ao exame da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Conforme orientação
firmada
pelo STJ no
Tema Repetitivo 1234
(REsp 2.091.805/GO),
“é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”
.

Tendo como ponto de partida o
precedente vinculante
, verifica-se que o
recorrente
logrou êxito em demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários.

Segundo se depreende, o imóvel penhorado (Matrícula 4.215, com 9,68 ha), somado à área contígua (Matrícula 3.593, com 27,06 ha), totaliza aproximadamente 36,74 hectares.

Considerando que no município de Boa Esperança o módulo fiscal é de 20 hectares, conclui-se que a propriedade total do devedor não atinge o limite de 04 módulos fiscais (80 hectares) estabelecido pela alínea "a" do inciso II do art. 4º da Lei 8.629/1993 para a caracterização de pequena propriedade rural.

Ademais, quanto à exploração familiar, o apelante colacionou farto acervo documental, incluindo Fichas de Atualização Cadastral da Agropecuária (FAC) e Notas Fiscais de Produtor em nome próprio e dos filhos (Volume 4 e 5), que atestam a produção ativa de café, pimenta e gado na referida localidade.

Tais provas, aliadas aos depoimentos colhidos em audiência, confirmam que o imóvel é o centro da atividade produtiva e fonte de subsistência do núcleo familiar.

Vale sublinhar que a existência de hipotecas em favor de instituições financeiras ou a tramitação de outras ações executivas não afasta a proteção legal, que é norma de ordem pública fundada no princípio da dignidade da pessoa humana e na garantia de um patrimônio mínimo de sobrevivência (inciso XXVI do art. 5º CF).

Portanto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto comprovado o enquadramento do bem no regime de impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural de Matrícula nº 4.215 e, por conseguinte, determinar a desconstituição da penhora realizada nos autos da execução.

Considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, deverão ser rateados na proporção de 70% pelo apelante e 30% pelo apelado.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Em virtude da ausência deste Subscritor na Sessão de Julgamento pretérita, o pronunciamento outrora registrado no Sistema Eletrônico (PJe) - acompanhar o Relator - não foi computado, motivo pelo qual os autos foram encaminhados a este Gabinete para a formalização da competente manifestação.

Cumpre registrar,
ab initio
, que o cerne da controvérsia reside na validade de Nota Promissória — frente a alegações de usura e prática de agiotagem — e na penhorabilidade de imóvel rural de propriedade do devedor.

O Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, proferiu Voto pelo parcial provimento do Recurso. Sua Excelência concluiu pela higidez do Título Executivo, ante a ausência de prova pericial contábil apta a demonstrar a simulação ou a usura, mas acolheu a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, por restar comprovada a exploração familiar do imóvel (Matrícula nº 4.215) nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Com efeito, após análise dos autos, notadamente das Notas Fiscais de produtor e cadastros agropecuários constantes dos Vol. 4 e 5, não identifiquei elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada pela Relatoria, uma vez que a fundamentação exarada por Sua Excelência encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1234, restando evidenciada a natureza impenhorável do bem constrito.

Isto posto, ratificando o posicionamento outrora lançado no Sistema Eletrônico (PJe), acompanho integralmente o escorreito Voto de Relatoria para conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, apenas para desconstituir a penhora sobre o imóvel rural de Matrícula nº 4.215, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

O presente caso envolve embargos à execução, por meio dos quais pretende o apelante a declaração de nulidade de título extrajudicial e a desconstituição de penhora sobre imóvel rural, em razão de alegada prática de agiotagem e proteção à pequena propriedade rural.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que não restou comprovada de forma cabal a prática de agiotagem, prevalecendo a presunção de liquidez e certeza do título, bem como por entender que o embargante não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos da impenhorabilidade.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir: a) a validade do título executivo frente à alegação de usura/simulação; b) a existência de excesso de execução; e c) o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (inciso VIII do art. 833 CPC).

Como cediço, o ordenamento jurídico coíbe expressamente o empréstimo de dinheiro a juros excessivos, a teor do
caput
do art. 13 do Decreto nº 22.626/1933 c/c alínea “a” do art. 4º da Lei 1.521/1951,
in verbis
:

Art. 13. É
considerado delito de usura, toda a simulação ou prática tendente a ocultar a verdadeira taxa do juro ou a fraudar os dispositivos desta lei
, para o fim de sujeitar o devedor a maiores prestações ou encargos, além dos estabelecidos no respectivo título ou instrumento.

Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando:

a)
cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei
; cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito;

No caso, o apelante não comprovou a prática de agiotagem e de simulação.

Conquanto a sucessão cronológica das Notas Promissórias e a inclusão de frações decimais atípicas — aliadas ao depoimento do informante Joerbson Stange da Silva, que admitiu a inserção estratégica de "quilos" de café nos contratos para viabilizar o fechamento de valores financeiros preestipulados — lancem dúvidas sobre a causa debendi, tais elementos não se revelam aptos a desconstituir a presunção de legitimidade do título extrajudicial.

A ausência de perícia contábil capaz de evidenciar o anatocismo ou a evolução usurária da dívida, somada ao reconhecimento inequívoco das assinaturas pelo próprio apelante em depoimento pessoal, impõe a manutenção da higidez da obrigação, sob pena de violação à segurança jurídica e à força executiva inerente aos títulos de crédito.

Pelo mesmo fundamento, o pedido subsidiário de excesso de execução não prospera, tendo em vista que os pagamentos comprovados (Ids. 12383-12407) datam de 2016 e 2017, revelando-se consideravelmente anteriores à Nota Promissória objeto da execução, emitida somente em 2020.

Desse modo, a emissão de novo título executivo sem qualquer ressalva quanto a quitações pretéritas opera, na prática, como o reconhecimento de saldo devedor consolidado e atualizado.

Sendo assim, inexistindo demonstração técnica de que essas quantias deveriam ter sido especificamente deduzidas do montante pactuado no último instrumento, deve prevalecer a literalidade e a autonomia da cártula exequenda, não sendo possível admitir o abatimento de valores de transações dissociadas do título atual.

Vencidas essas questões, passo ao exame da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Conforme orientação
firmada
pelo STJ no
Tema Repetitivo 1234
(REsp 2.091.805/GO),
“é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”
.

Tendo como ponto de partida o
precedente vinculante
, verifica-se que o
recorrente
logrou êxito em demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários.

Segundo se depreende, o imóvel penhorado (Matrícula 4.215, com 9,68 ha), somado à área contígua (Matrícula 3.593, com 27,06 ha), totaliza aproximadamente 36,74 hectares.

Considerando que no município de Boa Esperança o módulo fiscal é de 20 hectares, conclui-se que a propriedade total do devedor não atinge o limite de 04 módulos fiscais (80 hectares) estabelecido pela alínea "a" do inciso II do art. 4º da Lei 8.629/1993 para a caracterização de pequena propriedade rural.

Ademais, quanto à exploração familiar, o apelante colacionou farto acervo documental, incluindo Fichas de Atualização Cadastral da Agropecuária (FAC) e Notas Fiscais de Produtor em nome próprio e dos filhos (Volume 4 e 5), que atestam a produção ativa de café, pimenta e gado na referida localidade.

Tais provas, aliadas aos depoimentos colhidos em audiência, confirmam que o imóvel é o centro da atividade produtiva e fonte de subsistência do núcleo familiar.

Vale sublinhar que a existência de hipotecas em favor de instituições financeiras ou a tramitação de outras ações executivas não afasta a proteção legal, que é norma de ordem pública fundada no princípio da dignidade da pessoa humana e na garantia de um patrimônio mínimo de sobrevivência (inciso XXVI do art. 5º CF).

Portanto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto comprovado o enquadramento do bem no regime de impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, apenas para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural de Matrícula nº 4.215 e, por conseguinte, determinar a desconstituição da penhora realizada nos autos da execução.

Considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, deverão ser rateados na proporção de 70% pelo apelante e 30% pelo apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 0000034-80.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

RECORRENTE: JOSE ELIAS LOPES

Advogados: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A, PAULA RONCHI FLEISCHMANN - ES25832-A, TANIA RONCHI FLEISCHMANN - ES25828-A
RECORRIDO: MOISES ANTONIO AMARAL DE OLIVEIRA
Advogado: ELIAS BARBOSA JULIO - ES7266

Relator:
DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Em virtude da ausência deste Subscritor na Sessão de Julgamento pretérita, o pronunciamento outrora registrado no Sistema Eletrônico (PJe) - acompanhar o Relator - não foi computado, motivo pelo qual os autos foram encaminhados a este Gabinete para a formalização da competente manifestação.

Cumpre registrar,
ab initio
, que o cerne da controvérsia reside na validade de Nota Promissória — frente a alegações de usura e prática de agiotagem — e na penhorabilidade de imóvel rural de propriedade do devedor.

O Eminente Relator, Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, proferiu Voto pelo parcial provimento do Recurso. Sua Excelência concluiu pela higidez do Título Executivo, ante a ausência de prova pericial contábil apta a demonstrar a simulação ou a usura, mas acolheu a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, por restar comprovada a exploração familiar do imóvel (Matrícula nº 4.215) nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Com efeito, após análise dos autos, notadamente das Notas Fiscais de produtor e cadastros agropecuários constantes dos Vol. 4 e 5, não identifiquei elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada pela Relatoria, uma vez que a fundamentação exarada por Sua Excelência encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1234, restando evidenciada a natureza impenhorável do bem constrito.

Isto posto, ratificando o posicionamento outrora lançado no Sistema Eletrônico (PJe), acompanho integralmente o escorreito Voto de Relatoria para conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, apenas para desconstituir a penhora sobre o imóvel rural de Matrícula nº 4.215, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.